Tribunal: TJDFT
Processo: 0718172-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718172-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO CLEUBER VARGAS AGRAVADO: MARCELO DIAS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JHON CLAYTON AVELINO SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Silvio Cleuber Vargas em face da r. decisão (ID 87260999 na origem) que, nos autos da Ação movida por Marcelo Dias da Silva em desfavor do Agravante e outros, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo Fiat/Strada Adventure Flex, ano/modelo: 2010/2011, cor prata, Placa NVW 7B86. Alega o Agravante, em resumo, que é terceiro de boa-fé, não podendo ser responsabilizado pelo golpe de que foi vítima o Agravado. Assevera que pagou à pessoa conhecida como Ademir, que foi quem planejou e executou a fraude, o valor de R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais) pelo veículo. Destaca que no momento da aquisição do veículo não constava qualquer restrição ou ação que o impedisse de comprar o bem. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito, as Rés CM Comércio de Veículos Eireli e Shelby Mecânica Pintura Eireli atuam na compra e venda de veículos (ID 86783896 na origem). Na contestação apresentada, o Agravante, representante das empresas, alega que o Sr. Alcides, funcionário dele, teria comprado o veículo anunciado no Facebook por Ademir e que foram observadas todas as cautelas de praxe. Na peça de defesa consta que o veículo teria sido adquirido por R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais), mediante pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais) em 16/3/2021 e de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) via transferência em 17/3/2021. Sustenta que R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) seriam pagos quando do preenchimento do DUT e que os R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) restantes foram descontados do preço em razão de débitos do veículo. A despeito desses argumentos, chama a atenção o fato de pessoas profissionais na compra e venda de veículos pagarem praticamente 86% (oitenta e seis por cento) do preço do veículo sem exigir os documentos necessários ao registro de propriedade do bem, procedimento esperado até mesmo de quem não é acostumado a realizar negociações dessa natureza. Destaque-se que golpes realizados em vendas de veículos pela internet são cada vez mais comuns e uma simples conversa com o Agravado seria suficiente para que o Agravante, ou o funcionário dele, tivesse plena ciência da situação que envolvia a propriedade do bem, máxime por serem profissionais do ramo. Acrescente-se que, embora alegue ter negociado o veículo com Ademir, as mensagens juntadas foram enviadas à pessoa de nome Alan (IDs 93813885 na origem) Ressalte-se que, conquanto alegue boa-fé, o Agravante não indica o local onde o bem se encontra, obstando o cumprimento da medida deferida em primeira instância. Diante desse contexto, os argumentos da parte Agravante deverão ser analisados após a devida instrução processual, em sede de cognição exauriente, circunstância que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator